Tribunal: TJSP
Processo: 2162072-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162072-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ROSILAINE
APARECIDA BENTO DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162072-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2162072-02.2020.8.26.0000.
Paciente: Rosilaine Aparecida Bento da Silva.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 4a RAJ Campinas.
@PEC no 0000167-68.20208.26.0502.
Voto no 42.730 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela
Defensoria Pública em favor de Rosilaine Aparecida Bento da Silva, tendo por
autoridade coatora o Juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ Campinas, ao argumento de que
a Paciente sofre constrangimento ilegal porque tem filhos menores de 12 anos
que necessitam dos seus cuidados e é hipertensa, de modo que faz jus à prisão
albergue domiciliar. Insiste na concessão da benesse com fundamento no artigo
5o, da Recomendação no 62/2002, do Conselho Nacional de Justiça, ou no artigo
117, inciso II, da Lei de Execução Penal, salientando que a superlotação e
insalubridade dos estabelecimentos prisionais também demandam o atendimento
do pleito.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162072-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o breve relatório.
A Paciente cumpre pena de nove (9) anos e quatro (4)
meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Encontra-se no regime fechado. O lapso para o regime semiaberto será atingido
no ano de 2021. Não foi juntado qualquer documento que demonstre que a
Paciente seja mãe de filhos menores de 12 anos, tampouco que não venha
recebendo tratamento médico, ou que seu estado de saúde seja precário.
Diante disso, a Paciente não tem direito ao regime de
prisão albergue domiciliar com base no artigo 117, inciso II, da LEP, que exige
esteja o condenado cumprindo pena em regime aberto, tampouco tem direito à
prisão albergue domiciliar nos moldes do artigo 5o, da recomendação no 62/2020,
do CNJ, benefício reservado ao condenado que esteja resgatando pena no regime
aberto ou semiaberto.
Seja como for, a Recomendação do CNJ não constitui
um salvo conduto para cumprir a pena em desconformidade com o título
executivo e em inobservância à personalidade do recluso e suas condições
pessoais. Assim não fosse, ficaria esvaziada a recomendação, que estabelece
diretrizes para a concessão de benesses a detentos diante da excepcional situação
de pandemia. A Recomendação não determina a soltura de todos os presos,
indiscriminadamente.
De mais a mais, esta E. Corte e os Tribunais
Superiores têm entendido que o fato do condenado integrar grupo de risco, por si
só, não basta para autorizar alguma das providências previstas na mencionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2162072-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recomendação; não há nos autos evidência de que a integridade da Paciente
esteja em risco; a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à
Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas
necessárias junto aos estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o
contágio pelo COVID19; e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução
de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação
nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, tampouco à situação dos filhos da
Paciente, mas de entender que a Recomendação não constitui um salvo conduto
para o não cumprimento da pena nos moldes do título executivo ou em desacordo
com as condições pessoais do condenado, valendo pontuar que a decisão
proferida na ADPF 347 estabeleceu que a situação dos presos, diante da
pandemia de COVID-19, deve ser aferida caso a caso.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator